Tribunal: TJMT
Processo: 1003105-11.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003105-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANKES MARCIO BATISTA SIQUEIRA - CPF: 460.816.901-72 (RECORRENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 08 (OITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação indenizatória por danos morais decorrentes do cancelamento de voo, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00. A Recorrente sustenta inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral indenizável, bem como requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo, motivado por manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se afastando por alegada manutenção não programada, que constitui fortuito interno, inerente à atividade empresarial.

4.

A alteração unilateral do voo contratado, com atraso superior a oito horas e itinerário significativamente mais longo, configura falha na prestação do serviço, sendo apta a gerar transtornos suficientes à caracterização do dano moral.

5.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

6.

O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo diante da ausência de maiores prejuízos demonstrados, sendo devida a sua redução.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003105-11.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Frankes Marcio Batista Siqueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Nas razões recursais, a companhia aérea reclamada, ora Recorrente, sustenta, dentre outros fundamentos, que o cancelamento do voo decorreu de impedimentos operacionais alheios à sua vontade, não configurando falha na prestação do serviço. Alega, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento decorrente da atividade aérea, e defende a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por considerá-lo desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O autor informa que adquiriu junto à Requerida passagem aérea, sendo voo direto, com saída de Cuiabá/MT em 04/01/2025 às 10h30min e chegada em Maceió/AL às 14h50min e retorno em 11/01/2025, com saída de Maceió/AL às 15h35min e chegada em Cuiabá/MT às 17h45min.

Ocorre que foi surpreendido no aeroporto com a informação de que o voo havia sido cancelado e que estariam procedendo com a realocação dos passageiros para voo subsequente, passando a ter o seguinte itinerário: Saída de Maceió/AL às 18h40, conexão em São Paulo/SP às 21h50 – espera de 2 horas para saída às 23h50, com destino à Cuiabá/MT e chegada prevista para as 01h30 do dia 12/01/2025, resultando num atraso de quase 08 (oito) horas, em relação ao voo originalmente contratado.

Da análise dos autos, inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do atraso do voo do Reclamante, uma vez que a própria Recorrente o confessa em suas razões recursais, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

Em que pese à alegação da Recorrente, no sentido de que a alteração do voo inicialmente contratado pelo Recorrido foi em decorrência de manutenção não programada, tal fato não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a parte Recorrida, isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Portanto, a sentença não merece reparos nesse sentido.

Entretanto, com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que não houveram maiores prejuízos experimentados pelo demandante, não podendo transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025